Tribunal: CARF
Processo: 13502.900126/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900126/2013-08
ACÓRDÃO
1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 28/10/2010
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DÉBITOS
COMPENSADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO RACIONAL DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional no montante de R$ 485.148,51,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2010, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
2
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 33a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08/SP), que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório n.o 044433495, que não homologou Declaração de Compensação (DCOMP) que utilizava
crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao 3o
trimestre do ano-calendário de 2010, no valor histórico de R$ 1.190.580,52.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 13/18), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, sustenta a nulidade do Despacho Decisório por ausência
de fundamentação adequada, afirmando que a decisão não considerou as
informações das DCTFs que indicariam a quitação do débito apurado no
período via compensações, cerceando seu direito de defesa (invoca o art.
59, II, da Lei do PAF e jurisprudência do CARF);
b) No mérito, sustenta a existência do direito creditório no valor de R$
1.190.580,52. Explicou que este valor representava a diferença ("sobra")
entre o total compensado para quitar o IRPJ do 3o Trim./2010 (R$
3.000.160,55) e o valor efetivamente devido de IRPJ naquele trimestre (R$
1.809.580,03), após a dedução do IRRF (R$ 1.190.580,52) que também
compunha a apuração;
c) Que as PER/DCOMPs utilizadas para quitar o débito do 3o Trim./2010 ainda
estarem sob análise pela Receita Federal não é impedimento para a
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
3
homologação da DCOMP ora em discussão, que utiliza o crédito resultante
daquelas quitações;
d) Por fim, que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), componente da
apuração do crédito, está devidamente comprovado por documentos das
fontes pagadoras.

Posteriormente, a 33a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (DRJ08/SP), proferiu o Acórdão n.o 108-001.096 (fls. 59/73) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 28/10/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não se cogita de nulidade do Despacho
Decisório se este foi fundamentado, emitido por autoridade competente e
regularmente cientificado ao interessado, a quem foi concedido prazo legal
para sua manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO
A
MAIOR.
CRÉDITO.
NOVA
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Débito extinto por compensação, quando em valor maior
que o devido, também pode ser restituído/compensado, para evitar o
enriquecimento ilícito da União, consoante disposto na SCI Cosit no
12/2007.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
afastando-a. Considerou que a decisão administrativa originária cumpriu os requisitos formais,
indicando claramente o motivo da não homologação (constatação de imposto a pagar na DIPJ, em
vez de saldo negativo) e que a regular ciência permitiu à contribuinte exercer plenamente seu
direito de defesa através da Manifestação de Inconformidade.
Quanto ao mérito, a DRJ acolheu parcialmente a argumentação da contribuinte,
mas sob enfoque distinto. Concordou que houve um equívoco na análise inicial da RFB, mas que
também houve equívoco no pleito da contribuinte: o crédito em questão não se tratava de um
"saldo negativo" de IRPJ (linha 21 da Ficha 12A da DIPJ estava positiva), mas sim de um
"pagamento a maior" decorrente das compensações (via DCOMPs) que a empresa utilizou para
quitar o IRPJ do 3o Trim./2010.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
4
A DRJ demonstrou que o IRPJ devido no ajuste trimestral era de R$ 1.809.580,03
(R$ 3.000.160,55 de imposto calculado menos R$ 1.190.580,52 de IRRF), mas a empresa utilizou
DCOMPs que totalizaram R$ 3.000.160,55 para quitar esse débito, gerando assim um excesso de
pagamento via compensação.
Invocando o Parecer Normativo COSIT no 8/2014, que permite a análise de ofício
para corrigir erros de fato, a DRJ reavaliou o direito creditório sob a ótica da "compensação a
maior".
No entanto, ao quantificar esse crédito, a DRJ verificou o status das quatro DCOMPs
que totalizaram os R$ 3.000.160,55 originalmente compensados e constatou que apenas uma
delas (no 34317.73790.281010.1.3.09-7551, no valor de R$ 2.515.012,04) já estava homologada.
As outras três DCOMPs (no 01162.18886.281010.1.3.09-0005, no 34978.81165.281010.1.3.08-
2690 e no 16686.73390.281010.1.3.09-3913) estavam com a homologação negada e ainda eram
objeto de discussão em outros processos administrativos.
Com base no requisito de liquidez e certeza do crédito, a DRJ decidiu considerar
apenas o valor da DCOMP já homologada (R$ 2.515.012,04) como pagamento efetivo. Calculou,
então, o crédito de "compensação a maior" como a diferença entre este valor homologado e o
IRPJ devido (R$ 1.809.580,03), resultando em R$ 705.432,01.
Concluiu, assim, por julgar parcialmente procedente a Manifestação, reconhecendo
o direito creditório apenas neste montante e mantendo a não homologação para o valor restante
pleiteado na DCOMP original.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 87/102), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a mera declaração de
compensação já opera a extinção do crédito tributário compensado, ainda
que sob condição resolutória (a ulterior homologação). Argumenta que
essa extinção, mesmo que provisória, equivale ao pagamento para fins de
apuração de indébito ou pagamento a maior, fazendo analogia com a
interpretação conferida pela LC 118/05 ao lançamento por homologação
(art. 150 do CTN), onde a extinção ocorre no pagamento antecipado e não
na homologação;
b)
Que dessa forma, defende que o valor total originalmente compensado (R$
3.000.160,55) deveria ter sido considerado pela DRJ para calcular o
pagamento em excesso;
c)
Reforça o argumento anterior sob a ótica da confissão de dívida e da
vedação à cobrança em duplicidade. Explica que, conforme o § 6o do art.
74 da Lei no 9.430/96, a DCOMP constitui confissão de dívida e título
executivo para os débitos indevidamente compensados. Assim, mesmo que
as DCOMPs originárias venham a ser definitivamente não homologadas, a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
5
Fazenda Pública cobrará os respectivos débitos com base nessas próprias
DCOMPs.
d)
Alega que negar o crédito neste processo com base na pendência daqueles
seria contraditório e resultaria em cobrança duplicada: a cobrança dos
débitos das DCOMPs não homologadas nos processos específicos e a não
homologação do crédito derivado dessas mesmas compensações neste
processo. Cita diversos acórdãos do CARF (como os de no 1102-00.373,
1201-001.055,
1002-001.270,
1401-004.190)
que,
segundo
alega,
corroboram a necessidade de se computar estimativas ou compensações
pendentes de homologação no cálculo de saldos credores para evitar tal
duplicidade, pois "Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias;
e)
Apresenta pedido subsidiário para que, caso a Turma Julgadora não acolha
os argumentos para o reconhecimento integral do crédito de imediato, seja
determinado o sobrestamento (suspensão) do julgamento deste processo
até que haja decisão administrativa definitiva nos Processos
Administrativos Fiscais no 13502.901101/2012-32, no 13502.901100/2012-
98 e no 13502.901044/2013-72. Fundamenta o pedido na relação de
prejudicialidade externa (art. 313, V, 'a' do CPC, aplicável subsidiariamente
ao PAF), argumentando que a definição sobre a validade dos créditos
utilizados naquelas DCOMPs originárias é essencial para determinar o
correto montante do pagamento a maior discutido neste feito, invocando
também o princípio da verdade material.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão da DRJ, o que se verifica é que a não homologação da DCOMP
decorreu da não confirmação das compensações de débitos que geraram o saldo negativo
pleiteado, senão vejamos a conclusão da decisão recorrida:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
6

Assim, a DRJ negou provimento em parte à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de compensações não homologadas em outros
processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
7
cobrança de débitos não pagos (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar o débito não compensado integralmente.
Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do crédito. Assim,
para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda Nacional
quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização dos
débitos compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a compensação não tenha
sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser cobrados
posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos processos de
compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a conclusão de
todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que os débitos foram
compensados, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
8
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
Em que pese não estarmos diante de estimativas, o CARF, aliás, vem se
posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa compensada, ainda que esta não
tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo, justamente para evitar a dupla cobrança do
mesmo crédito tributário. Entendo restar aplicável o mesmo racional.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão
de 30/07/2014).
“DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas
por compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo
crédito tributário.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
9
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação
de um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins
de composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

A CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Como acima exposto, em que pese não se trate de aplicação direta da Súmula,
aplica-se o mesmo racional.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pelo contribuinte, no montante de R$ 485.148,51, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2010, e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.511 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900126/2013-08
10

Fl. 204
DF CARF MF
Original